Tribunal: TJSP
Processo: 2080447-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Desapropriação – Avaliação prévia para efeito de imissão na posse - Ausência de previsão de recorribilidade da decisão que homologa o laudo pericial – Inadmissibilidade - Art. 1.015 do Código de Processo Civil. Mitigação à taxatividade (Recurso Especial no 1.696.396/MT - Tema no 988 STJ). Não aplicação ao caso. Recurso não conhecido